Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RESCURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. DIFERENÇA ENTRE AS FORMAS DE PAGAMENTO. CABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Observa-se que a apelante não trouxe no bojo do apelo tese sobre a perda do desconto de pontualidade nas mensalidades já pagas. Por conseguinte, não há que se falar em inovação recursal, tampouco em ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se há excesso de execução, com foco em verificar se é cabível o cancelamento do curso pela consumidora e se os cálculos arbitrados em sentença se encontram em consonância com os termos contratuais.
3. A despeito do princípio da obrigatoriedade do pactuado entre as partes e da autonomia da vontade, consagrados em nosso ordenamento jurídico no contexto do pacta sunt servanda, o contrato celebrado no âmbito da relação de consumo está sujeito à revisão pelo Poder Judiciário quando necessária para restabelecer as bases do negócio jurídico, sempre que forem estipuladas prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor.
4. Considerando que o pedido de rescisão contratual é um direito potestativo da consumidora e que as provas dos autos comprovam que a consumidora não frequentou a integralidade do curso, mostra-se cabível o reconhecimento da rescisão contratual em julho de 2022.
5. No que toca ao valor da diferença de parcelas na forma de pagamento, há previsão contratual que, em caso de rescisão, o valor total do módulo cursado dever ser pago, caso o consumidor tenha escolhido a forma estendida de pagamento. Observa-se que foram depositadas somente seis parcelas, em vez de oito parcelas. Logo, deve-se incluir no cálculo do valor exequendo o montante concernente a dois módulos efetivamente cursados pela apelada.
6. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao recurso.